Tribunal: TJSP
Processo: 2018458-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários. Fase de cumprimento de sentença. Homologação de acordo realizada. Interposição contra decisão que determinou, para levantamento do valor do acordo, a sobrepartilha. Desnecessidade. Arrolamento extrajudicial encerrado. Sucessores maiores e capazes. Determinação de expedição de mandado de levantamento judicial em favor dos sucessores, na pessoa da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários. Fase de cumprimento de sentença. Homologação de acordo realizada. Interposição contra decisão que determinou, para levantamento do valor do acordo, a sobrepartilha. Desnecessidade. Arrolamento extrajudicial encerrado. Sucessores maiores e capazes. Determinação de expedição de mandado de levantamento judicial em favor dos sucessores, na pessoa da inventariante. Decisão modificada.
Recurso provido, com determinação.